Tribunal: TJES
Processo: 0003630-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003630-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATTEUS DE SOUSA ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face do suposto ato coator que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, no processo em que é investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 288, todos do CP.

2.
O impetrante sustenta a ausência de fundamentação na decisão de decretação da prisão preventiva, destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, requer a nulidade da condução coercitiva e a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva; e (ii) analisar a alegação de nulidade da condução coercitiva e das provas produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, com base na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta da conduta praticada.

5.
A decisão impugnada destaca a existência de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, apontando indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o risco de reiteração criminosa, evasão e intimidação de testemunhas.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que justificam a custódia cautelar.

7.
A substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostra-se inadequada, considerando a gravidade dos fatos e a insuficiência dessas medidas para garantir os fins do processo penal.

8.
A alegação de nulidade das provas e da condução coercitiva não pode ser apreciada nesta instância, pois tais questões não foram previamente submetidas ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legal quando fundamentada concretamente nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

2.
Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos que justificam a segregação cautelar.

3.
Questões não suscitadas no juízo de primeiro grau não podem ser apreciadas diretamente em sede de Habeas Corpus, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319;
CP, arts. 14, II, 171 e 288
.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
0003630-31.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

R
ELATOR DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
MATTEUS DE SOUSA ALMEIDA

AUTORIDADE
COATORA
:
JU
Í
ZA DE DIREITO PLANTONISTA
D
E AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

VOTO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATTEUS DE SOUSA ALMEIDA

em face do suposto ato coator da MM Juíza de Direito Plantonista de Audiência de Custódia de Viana/ES, que nos autos do processo nº 0002445-80.2024.8.08.0024, converteu a flagrância delitiva em prisão preventiva, no qual ao paciente são atribuídas as práticas dos crimes previstos no art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 288, todos do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a ausência de fundamentação na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, bem como sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e renda lícita, além de não apresentar risco a ordem pública.

Argumenta, ainda, que seja reconhecida a nulidade absoluta de provas a partir da condução coercitiva do paciente, em razão da suposta ilegalidade. Por fim, requer a revogação completa da prisão preventiva e subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida em plantão no dia 12/11/2024 (ID 10960898).

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 11102084).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ao ID 11133082, opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, não há porque ser acolhido o pleito.

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313, prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade, aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

O impetrante sustenta o pedido de revogação da preventiva ante a ausência de
fumus boni iuris
e de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
.

Em audiência de custódia (ID 10960892), converteu-se a prisão em flagrante em preventiva, argumentando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum libertatis
nos seguintes termos:

“[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”

Portanto, a magistrada que realizou a audiência de custódia reconheceu a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, estando, dessa maneira, a prisão preventiva suficientemente fundamentada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, razão pela qual afasto a alegação de ausência de fundamentação da prisão.

Analisando o processo referência (nº 0002445-80.2024.8.08.0024), depreende-se regular tramitação, tendo, inclusive, o Ministério Público Estadual apresentado denúncia (ID 55375451)

em face do paciente, em razão dos acontecimentos transcritos abaixo:

“[...]
os Denunciados MATTEUS e DEIVID CRISTIAN associaram-se com uma mulher, ainda não identificada, para praticar crimes, assim utilizando um esquema denominado ‘golpe do presente’ buscavam obter vantagem ilícita em prejuízo de pessoas residentes na região da Grande Vitória/ES. [...] os Denunciados, acima qualificados, de forma consciente e voluntária, em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, tentaram obter vantagem ilícita em prejuízo de Angelo Rafael Zardo (60 anos), não logrando êxito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a vítima alegou não possuir cartão de crédito, conforme Boletim de Atendimento n. 56201525 e n.º 56202389. [...] Revelam as peças informativas que no dia do seu aniversário, a vítima Ângelo Rafael Zardo, recebeu uma ligação do número (11) 98105-8586 de uma mulher, informando que ele iria receber uma “encomenda” no endereço onde trabalha, sendo esclarecido pela mulher que esse presente seria devido a data comemorativa. [...] Consta que, o Denunciado DEIVID CRISTIAN apresentou-se como entregador e confirmou os dados do sr. Ângelo, depois solicitou uma taxa de entrega no valor de R$ 5,00 (cinco reais), com o pagamento exclusivamente via cartão de crédito ou débito. Logo depois, como a vítima não tinha o cartão, DEIVID CRISTIAN retirou-se do local, avisando que retornaria mais tarde. Sendo assim, Ângelo anotou a placa HGC-1E51 da motocicleta que ele utilizava e acionou a Polícia, via CIODES, comunicando os fatos, então as informações foram repassadas ao Cerco Integrado e Inteligente para localizar o suspeito no veículo informado, além disso a vítima foi orientada a registrar a ocorrência. Durante as investigações, apurou-se que a motocicleta monitorada pelos guardas municipais utilizada por DEIVID CRISTIAN estava sempre na companhia de outra motocicleta (placa DK12B70). [...] No mesmo dia, agentes da Guarda Municipal de Vitória que realizavam patrulhamento nas proximidades da Av. Maruípe visualizaram a outra motocicleta (CG 125 FAN placa DKI2B70), a qual estava sem a seta traseira esquerda e com avarias de uso, além disso o condutor estava nervoso, pois tentou evadir-se para não ser abordado, constatou-se ainda que se tratava da motocicleta que estava sendo monitorada, conforme informado pela gerência de Inteligência e Integração; Diante das fundadas suspeitas realizaram acompanhamento até a Av. Ferrari, onde o Denunciado MATTEUS, foi abordado, sendo apurado que trafegava com a CNH vencida, bem como trazia amarrada na moto uma sacola com 04 (quatro) máquinas de cartão, sendo três da marca minizinha e uma da marca moderninha, bem como um aparelho celular da marca Xiaomi modelo Redimi, IMEI 865153064591481, conforme Boletim Unificado n.º: 56211216/2024. Ante todo o exposto, foi conduzido à Delegacia para serem adotadas todas as medidas cabíveis
. (...).

Cumpre ressaltar, que o paciente responde pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 171,
caput
, c/c o art. 14, II, e art. 288, todos do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade é superior a 05 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Quanto às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa.
3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.

4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
– destaquei

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

No que se refere a nulidade do reconhecimento fotográfico e da condução coercitiva do paciente, vislumbro que esses argumentos utilizados para fundamentar no presente Habeas Corpus ainda não foram deduzidos perante o Juízo de Primeiro Grau, sendo de todo inapropriado que esta subscritora venha a concretizar análise, o que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Assim, a ausência de pronunciamento do julgador de primeira instância torna impossível a análise sobre essa questão, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade de primeira instância.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgados: HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe: 19.02.2014; HC nº 284.235/SP DJe: 12.02.2014; HC nº 216.918/PE DJe: 05.02.2014.

Destarte, não sendo possível verificar qualquer ilegalidade evidente, resta inócua a constatação da existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Calha mencionar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de primeiro grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde, pois está mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, bem como possui melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE

do Habeas Corpus e, na parte conhecida,

DENEGO

a ordem.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo regimental de ID 11405871.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator para

CONHEÇER EM PARTE

do Habeas Corpus e, na parte conhecida,

DENEGO

a ordem.